Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711917-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: RICARDO ALEXANDRE CANTUÁRIA SOARES RINCON, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Ação envolvendo contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade pela compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito. 4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados nas razões do recurso combatem os fundamentos da decisão hostilizada. 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 6. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. 7. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica. 8. Desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio com entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estando abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 9. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - para efetuar o cálculo da atualização das dívidas 10. Conforme o § 2o, do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, em ordem sucessiva. Apenas “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o juiz poderá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, observando, sempre, o disposto no § 2o da norma. 11. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, asseverando a nulidade do negócio jurídico objeto da lide e o descabimento da responsabilização da recorrente, que teria exercido apenas o papel de corretagem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (id 44392617, pág. 31 e id 44392624, pág. 12). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. E, em relação à apontada violação aos artigos 104, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012